Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008240-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS DE MAGALHAES - CPF: 053.851.221-06 (PACIENTE), JORGE HASSIB IBRAHIM (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (IMPETRANTE), MARCELO SANTOS DE MAGALHAES - CPF: 053.851.221-06 (PACIENTE), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JON LENON DIAS DE AZEVEDO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE COM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –2.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

1.
O
contexto do caso demonstra a periculosidade do
paciente
que, aparentemente, estaria envolvido com o
crime de homicídio tentado
descrito
na denúncia
e, ainda, pela reiteração delitiva em outro feito
criminal, razões pelas quais não se
vislumbr
a
óbice à manutenção da prisão cautelar, ao menos por ora
, devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente.

2. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado- Dr. Roberto Carlos Dambros, em favor de
MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES
co
ntra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Vera, que nos autos da ação penal no 3129-54.2019.811.0102, código 132671, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de roubo, qualificado pela morte – artigo 121 c./c. art. 14 inciso II, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque até a data da audiência, designada para o dia 11 de maio de 2020, às 17h30min terá transcorrido 144 dias que o réu está preso preventivamente sem conclusão da instrução processual.

Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde a conclusão da ação criminal, em liberdade.

O pleito liminar foi indeferido (id. 39639950) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
39823968
).

O parecer, da lavra da Dra. J
ulieta do Nascimento Souza

(id.41217463) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 06 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020